Tribunal: TJDFT
Processo: 0712853-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NULIDADE DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estão em discussão os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência com o fim de determinar a suspensão dos efeitos da escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária celebrada com a Terracap; a desocupação do imóvel pelos agravados; a imissão do ora agravante na posse do imóvel e, subsidiariamente, a fixação de valor mensal a título de alugueres.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não estão presentes os requisitos da concessão da tutela de urgência, que exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
4. Na fase inicial da lide, não é possível compreender as especificidades da relação contratual havida entre as partes, sendo necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível após o contraditório e ampla dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela de urgência recursal exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Essa dupla condição, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, é fundamental para garantir que a tutela seja concedida apenas em casos em que há alta probabilidade de sucesso na ação e onde a demora na decisão final pode causar prejuízos irreparáveis à parte requerente. 2. A falta de elementos que demonstrem essas condições cumulativamente leva ao indeferimento do pedido de tutela de urgência. Além disso, a complexidade da relação contratual, que pode envolver diversas nuances, requer um exame mais aprofundado, o que só será possível após a coleta de provas e a devida instrução do processo.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.